Tribunal: STJ
Processo: 0001501-51.2016.8.14.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999285 - PA(2025/0271946-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0fc8bb85-a4c7-472a-ac94-933ca1cb0eae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999285 - PA(2025/0271946-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NORTE ENERGIA
contra decisão
S/A,
monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte
argumentação (fls. 672-673):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
(arts. 141 e
Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ
492 do CPC - julgamento
),
(art. 6o da LICC e arts.
ultra petita Súmula 5/STJ
104 e 421 do CC),
(art. 6o da LICC e arts. 104 e 421 do CC) e
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência
de cotejo analítico.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55652213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ebfe9460-ae62-499d-848d-cfeab105755e

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 896-902, a parte recorrente afirma que:
Da leitura do dispositivo regimental, constata-se,
, que a
data maxima venia
competência outorgada ao Exmo. Sr. Ministro Presidente, limita-se ao não
conhecimento de recurso considerado inadmissível, prejudicado ou que não
tenha exercido os ônus da impugnação específica. Acontece que no caso em
análise, nenhuma das hipóteses restou caracterizada.
Embora tenha sido lastreada na ausência de impugnação da decisão recorrida,
a decisão recorrida não atentou que o agravo anteriormente interposto
especificamente apresentou razões expressas para o afastamento da súmula 83
desse C. Tribunal.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 694)
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou três dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em quatro argumentos
distintos e autônomos: 1 - incidência do enunciado 5 da Súmula do STJ, em razão da
impossibilidade de reinterpretação de cláusula contratual; 2 - incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade de revisão do acervo probatório; 3 - incidência
do enunciado 83 da Súmula do STJ, uma vez que o entendimento da Corte de origem está no
mesmo sentido da jurisprudência do STJ; e 4 - a não comprovação do dissenso jurisprudencial,
nos termos dos artigos 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do RISTJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, três dos fundamentos do
de inadmissibilidade (1
decisum
- incidência do enunciado 5 da Súmula do STJ, em razão da impossibilidade de reinterpretação
de cláusula contratual; 2 - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a
Documento eletrônico VDA55652213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ebfe9460-ae62-499d-848d-cfeab105755e

impossibilidade de revisão do acervo probatório; e 3 - incidência do enunciado 83 da Súmula do
STJ, uma vez que o entendimento da Corte de origem está no mesmo sentido da jurisprudência
do STJ), os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (1), a parte
deveria explicitar como seria possível ao STJ analisar a matéria trazida em seu recurso especial
sem
cláusulas oriundas de contratos e, portanto, sem importar em
revalorar/reinterpretar
infringência à exegese do enunciado 5 da Súmula desta Casa. Todavia, tal raciocínio não foi
desenvolvido em sua petição de agravo em recurso especial.
No mesmo sentido, no que tange ao segundo fundamento do Tribunal local (2),
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido
e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que
poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No
STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ,
compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também,
que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na
" (
no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
origem'
AgInt
REsp n. 1.935.445/MG,
, ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
28/6/2024)
Outrossim, no que tange ao terceiro argumento do
de inadmissibilidade
decisum
(3), saliente-se que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se
(AgRg no
rel.
que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte"
AREsp n. 2.650.642/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, proceder este não
13/8/2024)
realizado pela parte agravante na petição de agravo em recurso especial. Ou, ainda, "para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o
(AgRg no
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem"
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
,
AREsp n. 2.543.403/PR,
16/6/2025)
atitude não adotada pela parte agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente três dos fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
Documento eletrônico VDA55652213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ebfe9460-ae62-499d-848d-cfeab105755e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o
art. 1.042
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em
". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo
capítulos autônomos e independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AgInt
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:15
Código de Controle do Documento: ebfe9460-ae62-499d-848d-cfeab105755e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.285 / PA
Número Registro: 2025/0271946-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015015120168140005 15015120168140005
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
LUCCAS RODRIGUES DA SILVA - PA034204
AGRAVADO
: PAULO SERGIO DA SILVA DIAS
Documento eletrônico VDA56313176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: b85d5af7-ded7-4a14-8aac-154026336d4a

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEFENSOR
PÚBLICO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:15
Código de Controle do Documento: b85d5af7-ded7-4a14-8aac-154026336d4a